Tribunal: TJMT
Processo: 1041905-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041905-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EXMO SR SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), Presidente Detran MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JUCIMAR PEREIRA - CPF: 631.401.361-53 (APELADO), MAURICIO PEREIRA - CPF: 034.873.369-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA NÃO CUMULATIVIDADE E BITRIBUTAÇÃO – NEGATIVA DE LICENCIAMENTO VEICULAR QUE NÃO SE JUSTIFICA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO DE PISO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Constitui prática ilegal a exigência do recolhimento de ICMS sobre veículo adquirido por arrematação em leilão público, sobre o qual já havia incidido o referido imposto quando da venda para o consumidor que, posteriormente, teve o bem constritado e levado a leilão.

2 – A exigência de novo pagamento de ICMS, nesta hipótese, resulta na inobservância dos princípios da não cumulatividade e da bitributação.

3 – Constatada a ilegalidade da exigibilidade da tributação, não se justifica, também, a negativa da expedição do licenciamento do veículo.

4 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

A hipótese dos autos contempla reexame necessário e o Recurso de Apelação Cível n. 1041905-56.2023.8.11.0041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo apelado JUCIMAR PEREIRA contra ato praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso e do Diretor de Veículos do DETRAN-MT, consistente na cobrança de ICMS sobre aquisição do veículo usado, na modalidade arrematação em leilão público, além de condicionar a expedição de CRLV e CRV do veículo Fiat/Uno Way de placa NJU-3563, ano/modelo 2011/2012, RENAVAN n. 331879646, ao recolhimento do imposto, cuja decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau concluiu pela procedência dos pedidos formulados na peça de átrio, para:

- CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada no writ para determinar as autoridades impetradas que se abstenham de cobrar ICMS sobre arrematação do veículo de placa NJU 3563 e, por consequência, que referido tributo não crie óbice à expedição do CRLV e CRV, confirmando a liminar anteriormente deferida.

- EXTINGUIR o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

- Sem condenação nas custas processuais e honorárias advocatícias, nos termos da Súmula n. 512 do STF e n. 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII, da Constituição Estadual.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, submete a matéria a este Sodalício objetivando sua reforma e, para tanto, argumenta:

Sobre a legalidade da tributação pelo ICMS sobre aquisição de bens móveis, na modalidade arrematação em leilão público, em conformidade com o art. 12 da Lei Complementar n. 87/96, art. 4o da Lei Estadual n. 7.098/98 e art. 37 do RICMS/2014.

Traz à baila ser imprescindível a averiguação sobre a real destinação do bem arrematado, se para uso próprio ou para revenda, cuja fiscalização, nesse sentido, é impossível.

Registra que os preços praticados em leilão são comumente inferiores aos preços praticados no mercado, resultando em operações especulativas com um viés mercantil, motivo que levou o legislador pátrio excluir da hipótese de incidência o elemento habitualidade e mercancia.

Por fim, argumenta que após a realização do leilão, as saídas das mercadorias devem ser acobertadas por documento fiscal, nos termos prelecionados pelo artigo 201, inciso I, do Regulamento do ICMS.

Forte nesses fundamentos, defende a legalidade da tributação, ICMS, nas conjecturas de aquisição de bens em leilão público, hipótese dos autos, pelo que deve ser reformada a decisão de primeiro grau para seja DENEGADA a segurança requestada no
mandamus
. (Id. 227556270).

O recurso foi apresentado tempestivamente. Sem preparo por força de lei (Id. 227556273 e 227718164).

Intimada, a parte adversa apresentou, em tempo e modo, contrarrazões ao apelo, sede em que contrapõe aos argumentos externados pelo Ente Público apelante e, ao final, almeja o desprovimento do recurso (Id. 227718164).

Após, com observância às normas regimentais vieram-me os autos conclusos para decisão.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, em resumo, reconheceu a procedência dos pedidos formulados na peça madrugadora da Ação Mandamental n. 1041905-56.2023.8.11.0041, para determinar que as autoridades indigitadas coatoras se abstenham de cobrar ICMS sobre o veículo usado Fiat/Uno Way 1.0, Placa NJU-3563, ano/modelo 2011/2012, cor branca, Chassi n. 9BD195162C0194639, RENAVAM n. 331879646, arrematado em leilão público, e, por via de consequência, que aludido tributo não seja óbice à expedição do CRLV e CRV.

Inconformado com o veredicto que lhe foi desfavorável, o Estado de Mato Grosso apresentou o recurso de apelação cível, ora em julgamento, trazendo à baila as razões já delineadas no relatório submetido a Vossas Excelências.

Tem-se do caderno processual eletrônico que o impetrante, na data de 26/09/2023, arrematou em leilão público promovido pelo DETRAN-MT o veículo usado Fiat/Uno Way 1.0, Placa NJU-3563, ano/modelo 2011/2012, cor branca, Chassi n. 9BD195162C0194639, RENAVAM n. 331879646 e, tão logo efetuado o pagamento da arrematação, procedeu à retirada do veículo.

Ocorre que, finalizado o procedimento de transmissão veicular, o DETRAN-MT negou a expedição do CRLV e CRV, ao frágil fundamento de ausência de recolhimento do ICMS decorrente da operação de arrematação, cuja cobrança o impetrante defende a ilegalidade, especialmente porque o art. 2o da LC n. 87/96, que traz em seu bojo as hipóteses de incidência de ICMS, não contempla a situação exigida pelas autoridades coatoras.

Portanto, o cerne da questão envolve a possibilidade ou não da incidência de ICMS sobre bem móvel arrematado em leilão público, que, para o ilustre magistrado prolator da decisão objurgada, acolhendo a tese apresentada pelo ilustre defensor dos direitos do impetrante, é ilegal.

Analisando com acuidade as irresignações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso na defesa da legalidade da tributação questionada nos autos, sob quaisquer dos fundamentos adotados o recurso não merece o provimento almejado, devendo ser mantido o comando sentencial em todos os seus termos.

Ao decidir a questão o juízo
a quo
consignou:

“(...) Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinada a transferência definitiva da propriedade e licenciamento do veículo
Fiat/Uno Way 1.0
,
placa
NJU-3563
, ano/modelo
2011/2012
, cor branca, Chassi no
9BD195162C0194639
, RENAVAM no
331879646
, adquirido em hasta pública, conforme descrito na Nota de Arrematação no 22402.

Extrai-se do caderno processual que a parte Impetrante participou de um leilão realizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá, ocasião em que arrematou o lote no 238, o veículo
Fiat/Uno Way 1.0, placa NJU-3563, ano/modelo 2011/2012, cor branca, Chassi no 9BD195162C0194639, RENAVAM no 331879646
(ID no 133527831), no entanto, ato posterior à expedição do Auto de Arrematação, foi expedida a guia do recolhimento do ICMS sobre a aquisição do bem.

A Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) dispõe acerca das operações as quais ocorre a incidência do ICMS, senão vejamos:

“
Art. 1o Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior
”.

“
Art. 2° O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 1o O imposto incide também:

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

§ 2o A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua
”.

No âmbito estadual, o RICMS/MT segue a mesma linha da legislação alhures,
in verbis
:

“
Art. 2o O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incide sobre:

I – operações relativas à circulação de mercadorias, (...);

(...)

§ 6o A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou prestação que o constitua.

(...)
”.

“
Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

(...)
”.

“
Art. 4o Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

I – considera-se saída do estabelecimento:

(...)

b) do importador, do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo Poder Público, neste Estado, a mercadoria saída de repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que a tiver importado, arrematado ou adquirido, observado o disposto no § 1o deste artigo;

(...)

§ 1o Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do caput deste artigo, não se considera diverso outro estabelecimento de que seja titular o importador, o arrematante ou o adquirente, desde que situado neste Estado.

(...)
”.

O art. 16, §1o, III da Lei no 7.098/1998 também prevê que se enquadra como contribuinte do ICMS o adquirente de bens em sede de licitação. Vejamos:

“
Art. 16. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 1o É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:

(...)

III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados;

(...)
”.

Ao estabelecer a competência para os Estados e o Distrito Federal instituírem o ICMS, a Constituição Federal prevê, no art. 155, § 2o, I, que esse imposto deve ser não cumulativo, o que implica na compensação do valor devido em cada operação com o montante já cobrado em operações anteriores.

A não cumulatividade do ICMS é, portanto, um princípio constitucional que tem como objetivo evitar a acumulação do ônus do imposto em cada operação.

No caso em questão, é exigido o pagamento do ICMS sobre veículos usados arrematados em leilão judicial, sendo que o imposto já havia incidido sobre os mesmos veículos anteriormente. Portanto, a exigência de um novo pagamento resultaria na violação do princípio da não cumulatividade, o que não é permitido.

Assim segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação
.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade
.”.

(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022) – Destacamos.

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – ICMS - NÃO INCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exigência de novo pagamento de ICMS resulta na inobservância ao princípio da não cumulatividade tributária e em bitributação.

2. No caso, a compra de veículo em leilão por pessoa natural para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia, não integra a hipótese de incidência do ICMS.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.
”.

(N.U 1001897-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar a transferência definitiva da propriedade e licenciamento do veículo
Fiat/Uno Way 1.0
, placa
NJU-3563
, ano/modelo
2011/2012
, cor branca, Chassi no
9BD195162C0194639
, RENAVAM no
331879646
, adquirido em hasta pública, conforme descrito na Nota de Arrematação no 22402, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

O entendimento externado pelo julgador monocrático, segundo o qual a exigência do ICMS nas hipóteses vivenciada nos autos esbarra nas regras da não cumulatividade e bitributação, está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUÍÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.
(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE em 18/09/2022). (Grifei propositadamente).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULOS USADOS ADQURIDOS EM LEILÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – INOBSERVÂNCIA DA NÃO CUMULATIVIDADE – BITRIBUTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARR. 155, II, CF. o ICMS não é cumulativo, em que se permite o abatimento do valor suportado na entrada de mercadoria ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas (ou pelas saídas de mercadorias ou serviços ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos), assim, tem-se que a não cumulatividade deve ser aplicada juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim, que a tributação de operações sucessiva com a incidência repetida do mesmo tributo, acabe agravando diversas vezes a mesma riqueza. Desta forma, a exigência de novo pagamento de ICMS resultaria na inobservância da não cumulatividade e na bitributação. Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão. Recurso desprovido. Sentença Ratificada. (N. U 1015646-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE em 31/05/2021).

Diante desse cenário, tal como entendeu o Juízo de Primeiro Grau, resta clarividente que a exigência do recolhimento do tributo – ICMS – sobre veículos usados e arrematados em leilão público, que vem sendo adotada pelos impetrados, é prática ilegal, uma vez que atribui nova definição ao fato gerador, além de esbarrar nos princípios norteados pela Cártula Fundamental, da não cumulatividade e bitributação e, por fim, não coaduna com o entendimento desta Corte de Justiça que, pacificamente, tem deflagrado entendimento pela inexigibilidade da tributação questionada.

Com tais razões, sem maiores delongas, constatada a ilegalidade da exigência do ICMS, feita pelas autoridades coatoras, não se justifica, do mesmo modo, a negativa da expedição de CRV e CRLV relativos ao veículo, objeto da lide, cuja negativa está totalmente divorciada da lei e da jurisprudência deste tribunal.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e RATIFICO a sentença reexaminada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024